Tribunal: TJMT
Processo: 1021199-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021199-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), EDSON ALVES MARTINS MIZUGUTI - CPF: 771.136.401-68 (AGRAVANTE), JONIEY MARTINS SILVA - CPF: 699.787.271-91 (AGRAVADO), EDIMAR ELIAS PAULINO - CPF: 934.228.061-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE COMODATO VERBAL NÃO CUMPRIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA DA RELAÇÃO JURÍDICA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – DOCUMENTO UNILATERAL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO JÁ DETERMINADA NO SISTEMA RENAJUD – MEDIDA ACAUTELATÓRIA SUFICIENTE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos que não se encontram presentes no caso concreto.

A controvérsia sobre a natureza da relação jurídica entre as partes (comodato verbal ou dação em pagamento) e a ausência de documentação que comprove o alegado empréstimo do veículo e suas condições evidenciam a necessidade de dilação probatória, não sendo possível, neste momento processual, a concessão da tutela antecipada pleiteada.

O Boletim de Ocorrência, por ser documento unilateral que registra apenas a versão de quem o solicita, não possui força probante suficiente para, isoladamente, comprovar os fatos narrados, especialmente quando contestados pela outra parte.

A restrição de circulação do veículo no sistema RENAJUD, já determinada pelo Juízo de origem, mostra-se medida acautelatória suficiente para impedir a transferência do bem a terceiros, preservando o direito do agravante até o julgamento definitivo da ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDSON ALVES MARTINS MIZUGUTI contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela Antecipada de Urgência para Entrega de Coisa Certa (processo no 1008096-24.2025.8.11.0003), que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado pelo agravante.

A decisão agravada, proferida pelo Juízo de primeiro grau, indeferiu o pedido de tutela antecipada sob o fundamento de que não estavam presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, considerando que a tutela pretendida em caráter antecipatório era absolutamente satisfativa, necessitando de dilação probatória. Contudo, determinou a restrição do bem móvel no sistema RENAJUD até o trânsito em julgado da apreciação de mérito, a fim de impedir a transferência de propriedade do veículo.

Em decisão monocrática, indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

O agravado apresentou contraminuta ao recurso, alegando que os fatos ocorreram de forma diferente da narrada pelo agravante. Sustenta que foi contratado pela empresa do agravante para prestar serviços de venda e instalação de placas solares e que, ao realizar o acerto, o agravante deu ao agravado o referido veículo como parte do pagamento pelos serviços prestados. Juntou áudios de conversas por aplicativo de mensagens para comprovar suas alegações.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O presente recurso trata de questão processual importante: a possibilidade de concessão de tutela de urgência para busca e apreensão de veículo em situação de alegado comodato verbal não cumprido.

Inicialmente, é necessário analisar a adequação do procedimento escolhido pelo agravante. Embora tenha inicialmente denominado sua ação como
"Busca e Apreensão c/c Antecipação de Tutela"
e posteriormente a tenha requalificado como
"Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência para Entrega de Coisa Certa"
, o agravante insiste em requerer a busca e apreensão do veículo nos moldes do procedimento especial.

É importante esclarecer que a busca e apreensão, como procedimento especial previsto no Decreto-Lei no 911/69, é medida aplicável exclusivamente aos casos de alienação fiduciária em garantia. Trata-se de um procedimento específico criado para proteger instituições financeiras que concedem financiamentos com garantia de alienação fiduciária, permitindo a rápida recuperação do bem em caso de inadimplemento.

No caso em análise, não existe contrato de alienação fiduciária entre o agravante e o agravado que justifique a adoção desse procedimento especial. O que se extrai dos autos é uma alegada relação de comodato verbal (empréstimo gratuito) entre as partes, em que o agravante teria emprestado seu veículo ao agravado por determinado período.

Nesse contexto, a medida processual adequada seria a ação de reintegração de posse ou a ação de depósito com o respectivo pedido liminar de tutela de urgência, e não a busca e apreensão nos moldes do Decreto-Lei no 911/69. Essa inadequação processual já seria suficiente para o não acolhimento do pedido, como bem observou o juízo de origem.

Passando à análise dos requisitos para concessão da tutela de urgência, o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece dois requisitos fundamentais: a probabilidade do direito
(fumus boni iuris)
e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(periculum in mora)
.

A probabilidade do direito significa que deve haver elementos convincentes que demonstrem que o direito alegado pela parte provavelmente existe. Não se exige certeza absoluta, mas é necessário que haja indícios suficientes de que a parte tem razão em seu pedido.

No caso em análise, embora existam elementos que indiquem a propriedade do veículo por parte do agravante (contrato de arrendamento mercantil com o Banco Itaú), a comprovação do empréstimo ao agravado e do prazo acordado para devolução baseia-se exclusivamente em suas próprias alegações e em um Boletim de Ocorrência.

É importante esclarecer que o Boletim de Ocorrência é um documento unilateral, que registra apenas a versão de quem o solicita, sem contraditório. Por isso, embora seja um documento oficial, não possui força probante suficiente para, sozinho, comprovar os fatos ali narrados, especialmente quando contestados pela outra parte.

A ausência de documento que comprove o empréstimo do bem e suas condições (prazo, finalidade, etc.) torna questionável a probabilidade do direito alegado pelo agravante, exigindo dilação probatória para melhor esclarecimento dos fatos, como bem pontuou a magistrada de primeiro grau.

Além disso, o agravado apresentou versão completamente diferente dos fatos, alegando que o veículo lhe foi dado como parte do pagamento por serviços prestados à empresa do agravante. Para comprovar suas alegações, juntou áudios de conversas por aplicativo de mensagens que, segundo ele, demonstrariam que o agravante tem o hábito de não pagar pelos serviços realizados pelas pessoas contratadas.

Essa controvérsia sobre a natureza da relação jurídica entre as partes (comodato ou dação em pagamento) reforça a necessidade de dilação probatória, com a produção de provas mais robustas, antes de qualquer decisão que implique na busca e apreensão do veículo.

Quanto ao perigo de dano, embora o agravante alegue prejuízos decorrentes da privação do uso do veículo, observo que a magistrada já determinou a inclusão de restrição de circulação do veículo no sistema RENAJUD, medida que, por ora, mostra-se suficiente para impedir a transferência do bem a terceiros, preservando o direito do agravante até o julgamento definitivo da ação.

A restrição no sistema RENAJUD é uma medida acautelatória importante, pois impede que o veículo seja transferido a terceiros de boa-fé, o que poderia dificultar ou até mesmo impossibilitar sua recuperação futura pelo agravante, caso ele tenha êxito em sua pretensão ao final do processo.

É importante destacar que a tutela antecipada requerida pelo agravante tem caráter satisfativo, ou seja, antecipa os efeitos da própria sentença de mérito, concedendo desde logo o bem da vida pretendido na ação. Em casos como esse, a jurisprudência recomenda maior cautela na sua concessão, exigindo elementos de convicção mais robustos, especialmente quando há controvérsia sobre fatos essenciais.

No caso em análise, considerando a inadequação do procedimento de busca e apreensão ao caso concreto, a ausência de prova robusta do acordo verbal de empréstimo, a existência de versões contraditórias sobre a natureza da relação jurídica entre as partes e a existência de medida acautelatória já determinada pelo Juízo
a quo
(restrição via RENAJUD), não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada.

Portanto, a decisão agravada não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025